Tribunal: TJES
Processo: 5000045-35.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-35.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ELAINE VINDOR FERREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000045-35.2019.8.08.0007

RECTE.: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECDA.: ELAINE VINDOR FERREIRA

RELATORA: A SRª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO CONSÓRCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Elaine Vindor Ferreira em face da Embracon Administradora de Consórcio LTDA, na qual a autora afirma ter firmado contrato de consórcio com a empresa ré, a fim de adquirir um automóvel. Segundo a autora, no momento da contratação lhe foi prometido que sua cota seria contemplada até a quarta assembleia, o que não ocorreu. Diante disso, a requerente desistiu de sua cota de consórcio, no entanto, até a presente data, não foi ressarcida dos valores pagos, mesmo após ter se encerrado o grupo de consórcio. Em razão disso, a autora ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré à devolução do valor pago a título de entrada e parcelas, além de danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pela empresa requerida, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a empresa ré alega a inexistência de danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide da seguinte forma:

“
Outrossim, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial, para CONDENAR a requerida a ressarcir à autora do valor pago, deduzidos os encargos e descontos pactuados no contrato, o que totaliza R$314,58 (trezentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde o dia da contemplação da cota, ou seja, 27/09/2011.

Por derradeiro, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que a empresa requerida apresenta razões recursais que remetem tão somente a existência ou não de danos morais a serem indenizados, de forma que a questão pertinente à devolução dos valores se encontra superada.

Em que pese a irresignação da parte recorrente, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que
“a conduta da requerida de ignorar os apelos do consumidor e se omitir na devolução dos valores pagos pela consumidora em âmbito administrativo, infringe propositadamente o CDC, sendo capaz de gerar aflição e sofrimento à autora”.

Conforme se observa, a parte autora buscou a resolução do problema diretamente com a empresa requerida e, uma vez frustrada a tentativa de resolução, teve de recorrer ao extremo da tutela jurisdicional, o que evidencia o desgaste físico e emocional.

Soma-se a isso o fato de que o valor retido pela empresa recorrente não é insignificante. Ademais, o problema ainda não havia sido resolvido até o momento em que foi ajuizada a presente demanda, o que evidencia a excessiva demora e o desgaste à que foi submetida a autora.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor, principalmente se considerado que o problema se estendeu por um longo período e a autora não se manteve inerte, buscando sua resolução junto à empresa requerida.

Destaco que, tendo em vista se tratar de relação de consumo, caberia à empresa recorrente comprovar que diligenciou a resolução do problema e promoveu a devida assistência ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença irretocada em todos os seus termos. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..